Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734369-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão (Id. 104320997 dos autos no 0728821-71.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL E OUTRO em face do ora agravante e KFA DISTRIBUIDORA DE SOM AUTOMOTIVO LTDA – ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado Cristiano, ao fundamento de que os cálculos apresentados pela Contadoria foram elaborados de acordo com a sentença, bem como homologou os cálculos apresentados no Id. 101308405, perfazendo o montante de R$1.572.509,32, atualizado até 25/08/2021. Em suas razões recursais, o executado agravante aduz a incorreção dos cálculos elaborados pela Contadoria, sob justificativa de que o valor de R$739.805,41 foi indevidamente utilizado como base de cálculo para a atualização, pois já se encontrava devidamente acrescido de juros, o que configuraria anatocismo. Alega que para fins de atualização deveria ter sido utilizado o valor de R$586.103,01 fixado na sentença. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que o anatocismo é vedado pelo ordenamento jurídico; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de realização de constrição indevida do patrimônio do executado, acarretando-lhe mais prejuízos. Preparo nos Ids. 30176571 e 30176573. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois restou consignado na decisão agravada o seguinte: “Preclusa a oportunidade recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado pela parte credora em manifestação de ID 94261421.” (Id. 104320997 dos autos no 0728821-71.2018.8.07.0001). Assim, a concessão do efeito suspensivo não produzirá efeito prático, considerando que o Juízo a quo condicionou o prosseguimento da consulta eletrônica (na função “teimosinha”) à preclusão do decisum, o que ocorrerá apenas após o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora